Tribunal: TJBA
Processo: 0506343-44.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0506343-44.2017.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Recorrente: Jeferson Nery de Almeida Advogado: André Luís do Nascimento Lopes (OAB/BA N. 34.498) Advogada: Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA N. 14.755) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Davi Gallo Barouh Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR PERIGO COMUM E POR UTILIZAR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO DELITO. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES A ENSEJAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. A MATERIALIDADE RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA COM FULCRO NO LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e Discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0506343-44.2017.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.